Tribunal: TJBA
Processo: 8018716-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8018716-18.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8018716-18.2023.8.05.0001 EMBARGANTE: ODAIR GIL RODRIGUES ADVOGADO(A): LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES, LUCIANO PEREIRA BARBOSA, PRISCIELLE EVANGELISTA LEAL, CAIQUE PETTERSON MARQUES PRANDO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, KAREN FERRAZ SOUZA DOS SANTOS, GABRIEL RODRIGUES DE AGUIAR EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE RECUSA DE OBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA RECONHECIDA EM APELAÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE DO JULGADO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO GENÉRICO SOBRE EFEITOS EXTRAPENAIS, FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. ESCLARECIMENTO DE QUE A INVALIDAÇÃO SE RESTRINGE À PERSECUÇÃO PENAL E AOS ATOS PROCESSUAIS ATINGIDOS PELO VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Odair Gil Rodrigues contra acórdão que, em apelação criminal, reconheceu a nulidade da sentença condenatória pela prática do crime de recusa de obediência a ordem legal de superior hierárquico (art. 163 do Código Penal Militar), a partir do indeferimento do incidente de insanidade mental, sob a alegação de omissão quanto ao alcance da invalidação processual e aos efeitos penais e extrapenais da sentença anulada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se, em embargos de declaração, cabe pronunciamento específico sobre reflexos extrapenais, funcionais e administrativos decorrentes da nulidade da sentença penal militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 4. O acórdão embargado delimita expressamente o alcance da prestação jurisdicional ao reconhecer a nulidade absoluta do feito a partir do indeferimento do incidente de insanidade mental e ao determinar o retorno dos autos à origem para realização da perícia médico-legal e regular prosseguimento do processo. 5. O julgado embargado define o marco da invalidação processual e a providência jurisdicional subsequente, razão pela qual não apresenta lacuna interna a ser suprida pela via aclaratória. 6. A defesa pretende ampliar os limites objetivos do julgamento recursal para obter pronunciamento sobre reflexos extrapenais, funcionais e administrativos, matéria que não integrou, de modo autônomo, o objeto da apelação. 7. A nulidade reconhecida invalida a sentença condenatória e os atos processuais subsequentes atingidos pelo vício no âmbito desta ação penal militar, sem autorizar pronunciamento genérico, em embargos de declaração, sobre efeitos em outras instâncias. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente cabem para sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, não servindo para rediscutir matéria já decidida. 2. O acórdão que reconhece a nulidade do processo a partir do indeferimento do incidente de insanidade mental e determina o retorno dos autos para realização de perícia médico-legal não é omisso quanto ao alcance da invalidação processual. 3. O reconhecimento da nulidade da sentença penal militar não autoriza, em embargos de declaração, pronunciamento genérico sobre efeitos extrapenais, funcionais ou administrativos não abrangidos pelo objeto do julgamento recursal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPM, art. 163; art. 48; CPPM, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/4/2024, DJe 23/4/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8018716-18.2023.8.05.0001, em que figura como embargante Odair Gil Rodrigues. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8018716-18.2023.8.05.0001)